Tribunal: TCU
Processo: 036.394/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 772018 e códigoUasg 90028 (Objeto: Prestação de serviços, de forma indireta e contínua, em assistência médica complementar a servidores, magistrados e respectivos dependentes e pensionista, através do plano ou seguro privado de assistência à saúde.)

Inteiro teor:
Acórdão 2385/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 77/2018, celebrado entre o Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF2) e a Unimed Seguros Saúde S/A, cujo objeto é a prestação de serviços, de forma indireta e contínua, em assistência médica complementar a servidores, magistrados e respectivos dependentes e pensionistas, por meio de plano ou seguro privado de assistência à saúde, Considerando que se encontra em tramitação procedimento visando à contratação do serviço de prestação de assistência médica aos servidores e magistrados da Justiça Federal da 2a Região em substituição ao atual contrato; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; em dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 2a Região e ao denunciante; em levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 036.394/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22256/OAB-DF). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.